Tribunal: TJPA
Processo: 0002907-29.2019.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002907-29.2019.8.14.0094

APELANTE: OTAVIO BRASIL VIEGAS PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO MAJORADO - REFORMA DA DOSIMETRIA. CABÍVEL - APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 1º, DO ARTIGO 155, DO CP. IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Otávio Brasil Viegas Pantoja, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 155, §1º, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano e 7 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão (cf. ID 13864276)

Inconformada, a defesa requer: redução da pena-base ao mínimo legal; b) reconhecimento aritmético da confissão espontânea; e c) aplicação de furto privilegiado ao caso
(cf. ID 13864280)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 13864284)

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação (cf. ID 14034913).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a defesa requer a reformulação da dosimetria da pena do apelante, por meio da redução da pena-base ao patamar mínimo da lei, da aplicação aritmética da confissão espontânea e do reconhecimento do furto privilegiado.

Pois bem.

Iniciando pela apreciação do pedido de reconhecimento da minorante do §2º, do artigo 155, do Código Penal, entendo ser incabível, pois ausente nos autos o laudo de avaliação do valor das coisas furtadas, o que impede a sua concessão, conforme orientação do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. FURTO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. AFASTADOS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RES. IMPOSSÍVEL PRESUMIR O VALOR. PRIVILÉGIO NÃO RECONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Esta Corte superior entende que "[a]usente o laudo de avaliação apto a comprovar que a res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2.º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido" ( AgRg no AREsp n. 1.846.296/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021). (STJ - AgRg no REsp: 1906309 MG 2020/0304985-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022).

Ademais, ainda que se argumentasse sobre a desnecessidade do laudo, regras de experiência e senso comum permitem concluir que valor somado dos objetos furtados (três notebooks, uma televisão etc., cf. página 6, do ID

13864118) não é menor do que um salário-mínimo da época dos fatos (R$ 998,00).

Indeferido.

Prosseguindo, quanto à fixação da pena-base, observo que para afastá-la do mínimo legal, o MM. Magistrado valorou como desfavorável apenas um dos vetores do artigo 59, do Código Penal, qual seja, o dos motivos do crime, ao argumento de que “o réu declarou ser usuário de drogas, podendo inferir-se que o furto seria para manutenção do seu vício” (ID 13864276).

Trata-se de fundamentação inidônea, que não pode permanecer. A uma, porque o motivo do crime em tela, independentemente da destinação pretendida, foi de arrecadar recurso financeiro, o que é inerente a todos os crimes patrimoniais, não desbordando do usual do tipo penal. A duas, porquanto houve mera suposição de que o dinheiro seria para sustentar o vício do apelante, carecendo, portanto, de concretude o embasamento utilizado. E a três, em razão de que o
tratamento dado atualmente
pelo ordenamento jurídico
ao usuário de entorpecentes dirige-se a um modelo terapêutico, não mais repressivo, e sim voltado à recuperação (STJ, HC 113.011/MS), não devendo, assim, militar contra o apelante a sua condição de dependente de drogas.

Nesse sentido, destaco a seguinte jurisprudência da Corte Cidadã:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE DINHEIRO PARA COMPRA DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. (...). 1. No que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu. Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor. 3. (...). (STJ - AgRg no HC: 693887 ES 2021/0296623-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Assim, a neutralização desse vetor é medida que se impõe.

Pedido deferido.

Finalmente, quanto ao pleito de aplicação da atenuante da confissão ao apelante, entendo que é pertinente. Para melhor ilustrar, transcrevo a dosimetria da pena intermediária e definitiva do apelante (ID 13864276):

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, em razão dos depoimentos tomados durante a instrução criminal. Entretanto, em homenagem à súmula 231 do STJ in verbis: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”, mantenho a pena em 1 ano e 2 meses e 18 dias-multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,

Reconheço a causa de aumento em razão do crime ter sido praticado no período do repouso noturno, art. 155, §1º, CP, aumento este na proporção de 1/3 (um terço), o que resulta em 1 ano 7 meses 13 dias, pena esta que torno DEFINITIVA.

Ora, na segunda fase da dosimetria, o MM. Magistrado informa que manterá a pena provisória no mesmo patamar da basilar, por força da Súmula 231, do C. STJ. Porém, ao contrário de como procedido em sentença, o verbete em questão somente impossibilita a redução da pena para aquém do mínimo legal, de modo que, se houve exasperação da pena-base, deve a confissão, por óbvio, reduzi-la até atingir o mínimo. Logo, constato a existência de
error in procedendo
, que precisa de ser reparado.

Pleito deferido.

Além disso, noto que na terceira fase, o MM. Juiz olvidou-se de registrar por escrito o valor final da pena de multa. Assim, é forçosa a correção de ofício dessa omissão, na medida em que a multa constitui preceito secundário do tipo penal, sendo sua aplicação cogente.

Por prudência, porém, manterei a pena de multa no patamar de 18 (dezoito) dias-multa obtido na segunda fase, pois, apesar de desproporcional à reprimenda final estabelecida (estando a menor do que deveria), não é possível a correção de erros materiais prejudiciais ao réu, que não forem apontados em recursos da acusação, sob pena de ofensa ao princípio do
non reformatio in pejus
.

Passo, doravante, à nova dosagem da pena do apelante.

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base do apelante em 1 (um) ano de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no patamar da basilar, em razão da Súmula 231, do C. STJ.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do furto em repouso noturno, o que reclama o aumento de 1/3 (um terço) da pena, pelo que a torno definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º,
c
, do Código Penal).

Quanto à multa, o valor correspondente à reprimenda física definitiva seria de 49 (quarenta e nove) dias-multa. Porém, em conformidade com o definido alhures, a fixo em 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44.
Omissis

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso, se revelando suficiente à repreensão do delito.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal
,
substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do Código Penal (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), durante o período restante da condenação, por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, em busca da reintegração do apelante à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 09/11/2023